Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702005-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADELITA ADELINA DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma de duas decisões distintas (IDs no 107705222 e no 113589277, dos autos de origem) proferidas pelo Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública, que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, com a aplicação do IPCA-E ao cálculo da correção monetária, tendo determinado a expedição de precatório e RPV em favor da parte agravada. Em suas razões, o agravante alega que a decisão transitada em julgado determinou a correção dos valores pela TR até a expedição dos precatórios. Argumenta que, como a decisão judicial transitada em julgado não foi rescindida, a correção monetária deve ocorrer de acordo com os seus termos, preservando-se a autoridade da coisa julgada. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que as decisões sejam reformadas, determinando-se a correção do débito pela TR. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão resistida, serem expedidos o precatório e a RPV em valor que poderá, eventualmente, ser considerado excessivo. Por outro lado, a argumentação recursal, por ora, não se afigura relevante. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza judicial não-tributária, o cálculo da correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E e os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09), em consonância com o entendimento esposado pelo excelso STF e pelo colendo STJ (Temas no 810 e 905, respectivamente). Acrescente-se o entendimento estabelecido no Tema 905, de que os índices aplicáveis observam a legislação vigente e dependem da natureza da condenação: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E” (destacou-se). No caso dos autos, a condenação ocorreu em data posterior a julho de 2009 e, no cumprimento individual, o juízo determinou a correção monetária pelo IPCA-E. Dessa forma, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de março de 2022. 14:41:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator